Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0739634-92.2020.8.07.0000 Agravante: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP Agravada: DROGARIA E PERFUMARIA RODRIGUES EIRELI - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0710213-88.2019.8.07.0001), que tem como executada DROGARIA E PERFUMARIA RODRIGUES EIRELI - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto das mercadorias do estabelecimento comercial da Executada, suficientes à satisfação da obrigação, sob o seguinte argumento (ID 70015901): “Indefiro o pedido de ID 69746810, nos termos da decisão de ID 4833167, tendo em vista que já houve a realização da referida diligência, a qual restou infrutífera, conforme a certidão de ID 40284652. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis) Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se”. Nas razões do recurso, a agravante afirma que ajuizou ação de execução em face da agravada, na qual busca o adimplemento de valores devidos, referentes a mercadorias e medicamentos médicos hospitalares vendidas. Esclarece que no decorrer do processo, fora certificado por Oficial de Justiça que não houve possibilidade de penhora de bens ou mercadorias em razão do que fora encontrado no estabelecimento comercial da Agravada (ID. 40284652). Afirma, no entanto, que a medida requerida afigura-se de extrema relevância para que se evite um prejuízo irreparável a ela. Enfatiza que o arresto é medida cautelar que objetiva resguardar de perigo a não efetivação de um direito e aduz ser inquestionável o fato de que a agravada não mostra qualquer intenção de arcar com o compromisso assumido junto à agravante e, sem a imposição da medida que ora se busca, acarretará dano irreparável a esta. Assim, requer seja concedida medida liminar, a fim de que sejam arrestadas mercadorias do estabelecimento comercial da agravada, suficientes à satisfação da obrigação. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, sendo dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Cuidam-se os autos de origem de ação de execução de título extrajudicial em que a autora, ora agravante, busca a satisfação de crédito no valor de R$ R$ 8.398,89 (oito mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), referente a produtos farmacêuticos. A obrigação de localizar bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor (art. 798, II, “C” e art. 829, §2o, ambos do CPC). O Poder Judiciário não tem o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar bens do executado. Cabe ao credor demonstrar que a medida será viável. No caso, já foi realizada diligência pelo Oficial de Justiça no endereço do executado, porém esta restou infrutífera, não se procedendo à penhora e avaliação de bens, em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de constrição no local (ID 40284652). Ademais, a agravante não apresentou elementos capazes de demonstrar a efetividade da medida. Assim, a renovação de diligências desprovidas de sustentação mínima, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DA MEDIDA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA. ECESSIDADE. 1. Na ação de execução, a localização de bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor (art. 798, II, "C" e art. 829, §2o, ambos do CPC). 2. A renovação de diligências depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. 3. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07123415020208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Dessa forma, revela-se inviável o deferimento de reiteração da medida pretendida. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator